Tribunal: TJDFT
Processo: 0711564-19.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0711564-19.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Criminal interposta por RONNIELLE DE OLIVEIRA E OLIVEIRA (réu) contra sentença (ID 35352904) proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal do Gama/DF, que o condenou à pena de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e ao pagamento de 72 (setenta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado, como incurso no crime previsto no artigo 157, § 2o, II, § 2a-A, I, do Código Penal (por duas vezes). A Defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, requer, de forma genérica, a revisão da dosimetria da pena, o reconhecimento de crime único, a gratuidade de justiça, e por fim, o direito de recorrer em liberdade (ID 35252962). O Ministério Público, em contrarrazões (ID 35352962), pede o conhecimento e desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça oficia pelo desprovimento da apelação, no parecer de ID 35549589. É o relatório. O Juízo sentenciante manteve a custódia cautelar do apelante, ressaltando que “a gravidade dos crimes impõe a segregação como forma de acautelar o meio social e a credibilidade da justiça, afastando-se a possibilidade de substituição da constrição por medida cautelar prevista no art. 319 do CPP” (ID 35352904). De fato, permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, não havendo qualquer fato novo que modifique a decisão que decretou a prisão preventiva do réu, a não ser a sua condenação em primeira instância. Trata-se de réu com duas condenações definitivas, que respondeu preso a este processo. A nova condenação só reforça as razões para manutenção de sua custódia. Presentes os requisitos da prisão preventiva, em razão da periculosidade do agente e da necessidade de sua segregação, para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da recalcitrância, deve ser negado o direito de recorrer em liberdade. A prisão é medida excepcional, que se justifica diante da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, que não implica cumprimento antecipado da pena ou ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência. Além disso, o apelante permaneceu preso durante toda a instrução processual. Segundo a jurisprudência do STJ, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, caso o acusado tenha ficado preso durante toda a instrução criminal, não requer uma fundamentação exaustiva, pois basta verificar se permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação de sua prisão preventiva. Veja-se: “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POLICIAL MILITAR ENVOLVIDO EM CONTRABANDO DE CIGARROS. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. TESE SUSCITADA APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. (...) 2. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal. (...)” (RHC 110.525/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 30/09/2019) O conceito de garantia de ordem pública, elencado no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta. Ademais, permanecem inalterados os fundamentos que justificam a sua prisão, devendo apenas ser compatibilizada a manutenção da custódia cautelar com o regime inicial determinado na sentença. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de junho de 2022 13:41:08. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator